Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720887-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DE SOUZA LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por FLAVIA DE SOUZA LACERDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de açao declaratória n. 0704252-81.2020.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente a reintegração no cargo de Professora de Educação Fundamental do ente distrital, com os seguintes fundamentos: “Não há a mínima plausibilidade no direito invocado pela autora. A sua nomeação e posse em cargo público decorreu de decisão judicial precária, que perdeu sua vigência em razão do pedido de desistência e extinção do feito sem resolução de mérito ocorrido no ano de 2007. A alegação da autora de que não tinha interesse em desistir do feito não tem nenhum respaldo jurídico e tampouco altera a situação fática, posto que tendo outorgado poderes ao advogado para desistir assumiu os ônus deste seu ato. Portanto, isso em nada altera a sentença que já transitou em julgado. Não prevalece minimamente o argumento de prescrição para revisão de ato administrativo, pois isso não ocorreu de fato, já que a autora foi nomeada em razão de decisão judicial, portanto, obviamente trata-se de ato judicial e não administrativo. A tutela de urgência deferida naquele processo perdeu a vigência com a extinção do feito sem resolução de mérito e em nada beneficia a autora, já que não houve exame do mérito naquela ação. Verifica-se dos documentos anexados aos autos que o réu limitou-se a excluir a autora de seus quadros em razão de não ter sido aprovada regularmente em concurso público, mas sim assumido o cargo com base em decisão precária que não tem mais vigência desde 2007 e, não fosse a desorganização administrativa do réu, que tinha ciência do pedido de desistência e extinção do feito, isso deveria ter ocorrido no ano de 2007. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” (Id. 66554860 dos autos principais) Em suas razões recursais (id. 17363598), a parte agravante argumenta, em síntese, que o seu desligamento do cargo está eivado de vício. Argumenta que não houve processo administrativo que entende imprescindível em casos de desligamento de servidor público, menciona a Súmula 20 do Supremo Tribunal Federal. Entende que, apesar do ingresso da agravante ter como origem uma decisão judicial, tal ato teria sido convalidado pela Administração Pública ao ocupar o cargo há mais de 13 anos, não se tratando de uma mera desorganização administrativa. Afirma que a questão da desistência do processo que deu origem à sua nomeação e posse precisa ser analisada sob o prisma de que o advogado que apresentou tal pedido não tinha poderes para tanto. Ao final, requer, inicialmente, o deferimento da tutela de urgência para reestabelecer o vinculo funcional com o agravado e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando a liminar para reintegrá-la ao cargo público. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A discussão travada na origem decorre de aspectos relacionados a anulação de nomeação e posse de servidora pública que decorreu de decisão judicial na qual houve desistência da parte autora. Em uma análise liminar, não vislumbro a probabilidade do direito apta ao deferimento da tutela recursal, visto que a agravante, em momento algum, questiona a precariedade da decisão judicial que lhe garantiu o exercício de cargo público em um momento passado, sendo também incontroversa a apresentação de desistência, ainda que questionada sua validade pela agravante. Desse modo, nesse momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante apta a garantir sua reintegração de forma liminar por não haver que se falar em convalidação de ato judicial precário em decorrência do tempo, uma vez que já negada pelo Supremo Tribunal Federal a teoria do fato consumado. Diante destas considerações, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora